Tribunal: STF
Processo: AI 593129
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. ART. 522 DA CLT. RECEPÇÃO. PRECEDENTES. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os limites legais à estabilidade dos dirigentes sindicais, previstos no art. 522 da CLT, foram recepcionados pela Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.